Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACESSO A DADOS DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO PARCELAS. DANO MORAL. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Pan, em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor para declarar nulo o contrato de empréstimo bancário consignado firmado; condenar as partes rés (Banco Pan e Elle Informações Cadastrais Eireli Grupo Focus Capital) à restituição das parcelas pagas do empréstimo consignado e ao pagamento de R$3.000,00, referente à indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 51300142 e 51300143). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC , não se perquirindo se houve ou não culpa do fornecedor, sendo que a responsabilidade deste somente será elidida se comprovada a presença de alguma das excludentes do § 3o do referido artigo, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Na análise dos pressupostos processuais, a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes (instituição financeira e autor), não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Na origem, o autor sustenta que foi vítima de golpe perpetrado por suposto correspondente (Elle Consultoria), o qual identificou-se como preposto do banco réu com a promessa de redução de saldo de sua dívida com o Banco Pan. Pede a declaração de inexistência de débito, a condenação da ré Elle Consultoria ao pagamento da quantia transferida de R$30.546,86 e do réu Banco Pan a estornar o valor de R$3.020,00 já debitados, bem como à condenação solidária dos réus a danos morais de R$10.000,00. Por sua vez, o Banco Pan defende que não anuiu à negociação e não possui nenhuma relação com a Elle Consultoria.
7. Nas razões recursais, alega o Banco Pan a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não tem participação nos supostos danos causados ao autor nem tampouco é o beneficiário da transferência realizada. Afirma que a questão diz respeito a fortuito externo e culpa de terceiro, caso em que não se caracteriza falha na prestação do serviço. Impugna a condenação a danos morais e o arbitramento de multa para cumprimento da liminar deferida. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Requer, subsidiariamente, a redução da condenação a danos morais, o deferimento de restituição de forma simples e a compensação de valores.
8. Na hipótese, é inconteste que o autor foi vítima de fraude ao ser convencido a transferir crédito decorrente de contratação de empréstimo consignado com o Banco Pan em favor de suposto preposto do Banco (Elle Consultoria), conforme demonstrado no instrumento particular de compra de dívida (ID 51297571) e transferência em favor da Elle Consultoria no valor de R$30.546,86 (ID 51297572). O autor comprovou suas alegações, com cópia da Ocorrência Policial e de seus comprovantes de rendimentos quanto aos descontos realizados. O banco recorrente, conquanto alegue a regularidade da contratação realizada por meio de biometria facial e assinatura digital, nada mencionou sobre o compartilhamento de dados, fato que corrobora as afirmações do autor de que foi induzido a erro à ocasião do contrato de empréstimo consignado, quando na verdade sua pretensão era reduzir o empréstimo anteriormente realizado.
9. É certo que a fraude não se efetivaria sem a estrutura tecnológica adotada pelas instituições financeiras e acesso indevido a dados particulares dos clientes. Quanto ao sigilo e à segurança dos dados dos clientes pelas instituições financeiras é premissa disposta na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018.
10. "Desde 16/11/2021, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med)".(Acórdão 1730015, 07116495920228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Há de se ressaltar que o banco recorrente, como prestador do serviço, é quem mais está apto a impedir os efeitos das ações fraudulentas, na medida em que é a parte que controla tecnicamente o acesso ao referido serviço com o objetivo de prevenir atividades fraudulentas contra o consumidor. Assim, dado o relacionamento entre cliente e instituição financeira, notadamente em relação aos sistemas eletrônicos, reforça-se a responsabilidade objetiva adotada pelo CDC pelos riscos do empreendimento de forma que a instituição financeira deve responder independentemente de culpa por transações realizadas mediante fraude e falha na prestação do serviço, nos termos da súmula 479 do STJ.
12.Nessa perspectiva, não é fato isolado a fraude cometida por terceiros, capaz de excluir o nexo de causalidade entre omissão do fornecedor e dano sofrido pelo consumidor, razão pela qual não merece reparo a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre o réu Banco Pan, com a intermediação da ré Elle Consultoria, bem como a condenação à devolução de valores pagos.
13. Necessário considerar que o autor foi vítima de fraude decorrente de falha de segurança nos procedimentos adotados pelo banco réu, na medida em que suportou o ônus dos prejuízos sofridos, com descontos de parcela de empréstimo em sua folha de pagamento, que, sem dúvida, causou-lhe desequilíbrio financeiro. Quanto à fixação do valor, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e peculiaridade do direito lesado de forma que o valor fixado de R$3.000,00 atende aos parâmetros explicitados.
14. Em relação à insurgência do recorrente quanto à multa fixada pelo juízo da origem em sede de tutela de urgência deferida, a multa diária possui natureza inibitória e coercitiva, objetivando forçar o cumprimento de obrigação específica judicialmente imposta. É uma pena aplicada pelo descumprimento da obrigação a tempo e modo impostos pelo Juiz. Desse modo, não merece prosperar a alegação do banco recorrente, pois proporcional à natureza da causa e as características das partes.
15. Considerando o dano e a ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, a sentença recorrida não merece reparos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
17. Sem condenação, ante ausência de contrarrazões.
18. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.